Tribunal: CARF
Processo: 15504.006584/2008-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-27
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.006584/2008-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.125 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de dezembro de 2023
Recorrente
I.S. DO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2002 a 31/10/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO INTEMPESTIVO.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso do prazo de 30
(trinta) dias, a contar da data em que se considera o sujeito passivo intimado de
decisão, na forma disposta no inciso II do § 2o do artigo 23 c/c art. 33, ambos
do Decreto no 70.235/72.
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM
SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação aos
quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, impedem
a sua apreciação, por preclusão processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.006584/2008-99
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.125 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15504.006584/2008-99

Cuida o presente de lançamento para cobrança das contribuições previdenciárias a
cargo dos segurados obrigatórios – contribuintes individuais – descontadas pela autuada mas não
recolhidas aos cofres públicos.
O relatório fiscal encontra-se às fls. 74/77.
O sujeito passivo impugnou o lançamento às fls. 236/247.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte/MG
julgou procedente o lançamento às fls. 264/270, por meio do acórdão a seguir ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2002 a 31/10/2005
CONTRIBUIÇÃO
ARRECADADA
DE
SEGURADO
EMPREGADO
E
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. EXCLUSÃO DE CO-RESPONSÁVEIS. MULTA E
JUROS.
INCONSTITUCIONALIDADE.
PRAZO
SUPLEMENTAR.
NÃO
CABIMENTO.
A empresa é obrigada a arrecadar a contribuição dos segurados empregados e
contribuintes individuais a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração e
recolhê-la, no prazo fixado pela legislação previdenciária.
O lançamento inclui no pólo passivo somente a pessoa jurídica que tenha relação direta
com o fato gerador da obrigação tributária.
É devida multa moratória sobre as contribuições sociais em atraso e de juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC, de caráter irrelevável.
Foge à alçada da esfera administrativa apreciar argüição de inconstitucionalidade de lei
vigente.
Não existe, na legislação que rege o processo administrativo fiscal, prazo suplementar
para apresentação de razões adicionais às suscitadas na defesa, nem para juntada de
prova documental.
Cientificado do acórdão de impugnação, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário às fls. 279/291 .
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Do conhecimento
O contribuinte tomou ciência do acórdão de impugnação em 1o/09/08 (fl. 272) e
apresentou seu recurso intempestivamente em 9/12/09 (fl. 279). Contudo, além da patente
intempestividade, o recurso não deve ser conhecido, como adiante exposto, ainda por outro
motivo.
Em seu recurso, o autuado não traz, em preliminar, alegações que tendam
contrapor sua flagrante intempestividade, limitando-se a narrar – de forma equivocada - que
teria tomado ciência da Decisão Notificação em 10/11/2009.
Com efeito, considerando tratar-se de recurso apresentado a destempo, forçoso é o
reconhecimento de sua perempção, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido.
Ainda que se fosse examinado seu conteúdo, veja-se:
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.125 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15504.006584/2008-99

Cabe destacar que da ação fiscal aqui tratada resultaram os seguintes lançamentos:

Al n. 37.056.696-3 - Código 68 - por apresentar GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias
(infração ao artigo 32, inciso IV, parágrafo 5°, da Lei n. 8.212/91, com redação
dada pela Lei 9.528/97 combinado com o artigo 225, inciso IV e parágrafo 4°., do
Regulamento da Previdência Social- _ RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99).

Al n. 37.056.697-1 - Código 69 - por apresentar com dados incorretos e omissos
campos da GFIP (infração ao artigo 32, inciso IV, parágrafo 6°. da Lei 8.212/19
combinado com o artigo 225, inciso IV, parágrafo 4°., do Regulamento da
Previdência Social-RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99).

Al n. 37.056.698-0 - Código 91 ›- por apresentar documentos em desconformidade
com o respectivo Manual de Orientação (infração ao artigo 32, inciso IV,
parágrafos 1°. e 3°. da Lei 8.212/91 combinado com o artigo 225, inciso lV do
Regulamento da Previdência Social-RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99). '

Al n. 37.056.699-8 - Código 38 - por não exibir qualquer documento ou livro
relacionado com as contribuições previstas na Lei 8.212/91 (infração ao artigo 33,
parágrafo 2°. da Lei 8.212/91)

NFLD n. 37.056.695-5 - Refere-se às contribuições previdenciárias não recolhidas
em época própria parte empresa, SAT, terceiros e pro labore.

NFLD
n.
37.056.694-7
–
Refere-se
às
contribuições
previdenciárias
descontadas/arrecadadas dos contribuintes individuais, mas não recolhidas ao
erário.
Como relatado, trata-se de lançamento para cobrança das contribuições
previdenciárias a cargo dos segurados obrigatórios – contribuintes individuais – descontadas e
arrecadadas pela autuada mas não recolhidas aos cofres públicos.
Os tributos foram acrescidos dos juros Selic e multa pelo descumprimento de
obrigação principal, sendo, este último, com esteio no hoje revogado artigo 35, I, II e III da Lei
8.212/91.
Segundo afiançou o autuante, os levantamentos levaram em conta as folhas de
pagamento das remunerações pagas, devidas ou creditadas pelo contribuinte a todos os segurados
a seu serviço, as GFIP do período, além dos comprovantes de recolhimento.
Não obstante, o recorrente suscitou, preliminarmente, a nulidade do auto de
infração pelo suposto cerceamento de seu direito à defesa, na medida em que o lançamento não
teria individualizado os valores apontados como descontados, arrecadados e não recolhidos.
Quanto ao mérito, creditou as divergências apontadas/apuradas na ação fiscal a
supostos erros e/ou incompatibilidade relacionados aos programas que utiliza para a geração da
bases de dados que alimentará o SEFIP, aplicativo da CEF responsável pela geração da GFIP.
Por fim, no que tange à multa, sustentou que a penalidade aplicada, no patamar de
100% sobre a contribuição não declarada em GFIP, mostrar-se-ia absurdamente exagerada.
Em relação a este último ponto, parece ter havido um equívoco por parte do
recorrente na avaliação daquilo que foi objeto do lançamento. Não se tratou, nestes autos, de
lançamento pelo descumprimento de obrigação acessória, como imaginou o autuado. Veja-se
excerto de seu recurso, com o destaque deste relator:
Noutro giro, mesmo se o erro cometido fosse de responsabilidade da Recorrente, vale
ressaltar que o preenchimento de GFIP constitui obrigação acessória do
contribuinte, sendo certo que seu descumprimento não pode acarretar aplicação de
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.125 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15504.006584/2008-99

multa isolada em valor exacerbado (100% do valor relativo à contribuição não
declarada), face a eventual erro de escrituração cometido, tendo em vista que não houve
prejuízo ao erário.
Mais a mais, compulsando as razões de defesa que constaram da
defesa/impugnação, é de se notar que tais matérias não foram lá veiculada, consoante exige o
inciso III do artigo 16 do Decreto 70.235/72, o que fez com que sequer houvessem sido
abordadas pela decisão de primeira instância, que não teve a oportunidade de trazer ao
contencioso a análise acerca dessas alegações.
Tenho, portanto, que não é lícito inovar no recurso para inserir questões diversas
daquelas originalmente deduzidas na impugnação, devendo as inovações serem afastadas por se
referirem a matéria não impugnada no momento processual devido.
Não obstante, competirá a unidade de origem da RFB, no exercício da
prerrogativa conferida pelos artigos 145 e 149 do CTN, avaliar quanto à retroatividade da norma
insculpida
na
Medida
Provisória
no
449/2008,
à
luz
da
NOTA
SEI
No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Forte no exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, seja dada a sua intempestividade,
seja dada a indevida inovação recursal.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 311
DF CARF MF
Original